Tribunal: TJMT
Processo: 1040686-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040686-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO ANTONIO BASTOS - CPF: 110.202.701-44 (EMBARGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Deve ser mantida a indenização moral quando fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o interposto por ele próprio.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PAR METROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 45863487).

Nas razões do recurso, de Id. 46146989, o embargante aponta a ocorrência do vício de omissão no julgado, na medida em que não houve prova do dano moral.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o julgado anterior e afastar a indenização reconhecida ou, sucessivamente que o
quantum
seja reduzido.

Manifestação do embargado, Id. 47569979, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na decisão embargada, especificamente sobre o dano moral, restou bem consignado que o art. 5o, inciso X, da Constituição da República de 1988, assim estabelece:

“Art. 5o.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

O referido dano caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros
.

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral
; (...). (in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1998, p. 20)

Anotou-se que houve o desconto indevido realizado na folha de pagamento do consumidor, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal, o que configura situação apta a provocar abalos morais.

Deste modo, estão presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido), cabendo à instituição financeira arcar com a devida reparação extrapatrimonial.

Superado isso, foi analisado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, cuja minoração é pretendida pelo recorrente/embargante.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Consagrou-se, ainda, o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar tais fatores, restou entendido que a quantia fixada na sentença,
de R$14.970,00 (quatorze mil e novecentos e setenta reais) revela-se adequada e razoável
, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, além de estar em conformidade com os parâmetros adotados em outras oportunidades por este e. Tribunal.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020